Tribunal: TCU
Processo: 002.965/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2534/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.965/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelita Nogueira dos Santos (XXX.306.412-XX); Angelica Rabelo Ferreira (XXX.916.857-XX); Catia Valeria da Silva (XXX.672.211-XX); Cecilia Silva Riella (XXX.758.032-XX); Clarice Fiorini Inocencio (XXX.216.852-XX); Marcia Jaqueline Riella Silveira (XXX.896.010-XX); Maria Ivone Campos Moraes (XXX.941.061-XX); Nizia Maria Gomes Alves (XXX.184.271-XX); Raquel Vanessa Rodrigues Riella (XXX.860.630-XX); Rosa Maria Barbosa Rabelo (XXX.547.937-XX); Sandra Maria Alves Bezerra Rabelo (XXX.062.832-XX); Scyla Andrea Rodrigues Riella (XXX.727.100-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques dos beneficiários dos atos 49308/2022, 51218/2024 e 56081/2022, ajuste, no prazo de quinze dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento, 2o Tenente e 3o Sargento, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU..